Tribunal: TJMT
Processo: 1060675-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1060675-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOSE IALDELAM BEZERRA QUEIROZ - CPF: 023.975.141-84 (RECORRENTE), WILLIAN DOUGLAS BISPO DA SILVA - CPF: 030.589.541-90 (ADVOGADO), RYAN GUSTAVO BATISTA ANTUNES - CPF: 078.124.291-64 (RECORRIDO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060675-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Ialdelam Bezerra Queiroz e

Ryan Gustavo Batista Antunes

Recorrido(s):

José Ialdelam Bezerra Queiroz e

Ryan Gustavo Batista Antunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE VEICULO E MOTOCICLETA. TRECHO EM OBRAS. MOTOCICLETA TRANSITANDO NO CORREDOR ENTRE OS VEÍCULOS. VEÍCULO QUE ADENTROU NA PISTA. DEVER DE CAUTELA DOS MOTORISTAS. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

O Autor aduz que no dia 27/09/2023, pilotava a sua motocicleta na Av. Archimedes Pereira Lima e que o condutor do veículo pálio invadiu abruptamente a pista em que trafegava, fazendo com que viessem a colidir, vindo a cair e sofrer diversas escoriações, bem como causado danos a sua motocicleta.

2. Em contrapartida o reclamado alega que na data de 27/09/2023 a Av. Archimedes Pereira Lima estava em obras e com apenas uma das vias liberadas com fluxo nos dois sentidos, motivo pelo qual, aguardava para entrar na via quando um veículo Fox cinza parou com o pisca alerta ligado para que este adentrasse a via, quando neste momento o autor veio em alta velocidade pela lateral do veículo Fox ocasionando assim o acidente de trânsito, lhe gerando prejuízos, que ensejaram no pedido contraposto.

3. Da análise das provas apresentadas, especialmente as fotografias juntadas pelo próprio autor, é possível identificar que a pista se encontrava em obras como relatado na defesa pelo réu, sendo assim, não havia como o réu invadir a pista de forma abrupta, ademais, pela dinâmica do acidente o autor transitava no “corredor” entre os veículos, não restando demonstrada a culpa do réu pelo acidente, além de que como se tratava de trecho em obras deveria o autor ter guardado devido cuidado, dirigindo com uma especial cautela a fim de evitar a situação narrada.

4. Quanto ao Recurso do Reclamado, este também não deve ser provido, tendo em vista que ambos concorreram para a ocorrência do acidente de trânsito, pois ao adentrar na pista deveria ter cautela, haja vista que a pista se encontrava em obras, motivo pelo qual naturalmente a cautela deveria ser redobrada ao ingressar na pista. Ademais, o fato do autor supostamente ter alterado os fatos narrados no Boletim de Ocorrência não enseja no dever de reparação a título de dano moral, motivo pelo qual, deixo de condená-lo também quanto à litigância de má-fé.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Visando a coerência e a lógica, passo ao exame do mérito da ação principal e do pedido contraposto. Em que pese os fatos articulados na exordial/contestação, verifica-se que não restou comprovada a responsabilidade, tanto da reclamada, como da reclamante. Compulsando os autos, veio instruído apenas com imagens, trechos de conversas, demais documentos decorrentes do acidente, medicamentos e pedido médico, os quais, não foram suficientes a formar a convicção do juízo que a culpa deve recair exclusivamente sobre um dos condutores. Ademais, a dinâmica da narrativa de ambas as partes e dos eventos, não deixa claro de quem é a culpa pelo acidente. Impende destacar que sequer há marcas de frenagem no asfalto condizente com a narrativa de ambas as partes, não podendo concluir que o excesso de velocidade ou a imprudência gerou o acidente relatado. Nesse diapasão, competia a autor nos moldes do art. 373. O ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; já ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, ressaí que a conduta ilícita não restou demonstrada somada a ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial/contestação, descumprido o ônus frente aos fatos narrados, a improcedência é medida que se impõe.”.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recursos improvidos.
As partes recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024